Tribunal: TJSP
Processo: 1137068-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos. Sentença de improcedência. Apelo da autora e da sociedade de advogados representante dos corréus Banif e Achala. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de nenhuma outra prova, mormente a prova oral pretendida pela

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos. Sentença de improcedência. Apelo da autora e da sociedade de advogados representante dos corréus Banif e Achala. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de nenhuma outra prova, mormente a prova oral pretendida pela autora. Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Ato que se pretende anular que não se resume ao mero ato registral. Valor da causa corretamente corrigido de ofício pelo r. Juízo a quo, eis que deve corresponder ao valor das propriedades consolidadas. Sentença proferida de forma suficientemente fundamentada. Imóveis cujas propriedades foram consolidadas em favor do credor fiduciário, em data anterior à cessão das quotas de sua sociedade à Uniesp. Imóveis, que, ademais, não integraram o instrumento de cessão. Cedente Adriano que detinha amplos poderes para renunciar ao direito de purgar a mora em nome da autora à época da consolidação. Proposta de compra dos imóveis em questão, formulada pela detentora do controle societário da autora (Uniesp), demonstrando que ela tinha ciência de que os imóveis não foram objeto do instrumento de cessão. Pretensão de anulação da consolidação da propriedade ocorrida que encontra óbice no princípio da vedação do venire contra factum proprium. Contrarrazões da corré Achala Empreendimentos e Participações Ltda. que não são a via adequada para se pleitear antecipação de tutela recursal para cancelamento da averbação premonitória. Improcedência da ação que tem por consequência lógica a revogação da tutela antecipada à autora. Pleito que deve ser formulado perante o r. Juízo de primeiro grau. Litigância de má-fé. Alegação pelo corréu Ilbec em contrarrazões de apelação. Não caracterização. Inteligência do art. 80 do CPC/15. Honorários de sucumbência fixados por equidade. Pretensão dos patronos da parte vencedora na fixação em percentual sobre o valor da causa. Conquanto o art. 85, § 2o, do CPC/15 defina o proveito econômico e o valor da causa como critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais, nada obsta a apreciação equitativa pelo Juízo, com fundamento no § 8o do referido dispositivo, à luz das diretrizes insculpidas no sobredito § 2o, incisos I a IV. In casu, descabe cogitar do arbitramento de percentual, ainda que mínimo, sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 116.831.004,50 (valor nominal). Circunstâncias que desautorizam verba honorária por demais elevada, inobstante a notável qualidade do trabalho dos advogados que atuaram na causa. Julgados do C. STJ que atuam para balizar, excepcionalmente e em casos extremos, os parâmetros a serem observados na fixação do ônus de sucumbência. Quanto ao valor, há que se observar o número das partes vencedoras, a proporcionalidade e razoabilidade, a simplicidade da matéria em debate e a desnecessidade de instrução probatória, sob pena de enriquecimento sem causa. Majoração da verba honorária de R$ 1.500.000,00 para R$ 5.000.000,00. Apelo da sociedade de advogados das rés parcialmente provido e apelo da autora desprovido.